Tribunal: TJDFT
Processo: 0722746-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0722746-09.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A AGRAVADO: YASMIN MELLO PEREIRA SOTI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A contra a decisão de ID 196391695 proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos da ação de conhecimento n. 0704470-82.2024.8.07.0014, deferiu o pedido liminar da autora, nos seguintes termos: YASMIN MELLO PEREIRA SOTI exercitou direito de ação perante este Juízo em face de PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A, mediante manejo do presente processo de conhecimento dotado de procedimento contencioso comum, com vistas à cominação de obrigação de fazer, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência a fim de obter já, liminarmente, que "o requerido forneça e custeie pelo tempo que necessário for, o medicamento MAVENCLAD 10 mg (Cladribrina) 12 comprimidos ANUAIS, POR 02 CICLOS(anos), nos moldes do receituário médico , no prazo de 48 (quarenta e oito) horas corridas para o cumprimento da ordem judicial, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, limitado a 30 dias, citando-se e intimando-se os requeridos, inclusive sob pena de desobediência, que poderá gerar perdas e danos, sem prejuízo de multa fixada" (ID: 195547210, item V, subitem b, p. 24). Em rápida síntese, na causa de pedir a parte autora narra que é beneficiária de plano de saúde operado pela parte ré e que, em virtude de grave e precoce moléstia que a acomete (esclerose múltipla), lhe foi prescrito o uso de medicamento. Entretanto, a parte ré recusou-se a lhe fornecer o almejado medicamento, alegando a ausência de cobertura contratual. Com a inicial vieram os documentos do ID: 195547217 a ID: 195550044, tendo sido pleiteada a concessão da gratuidade de justiça. Regularmente intimada (ID: 195585439; ID: 196014944), a parte autora juntou as respectivas petições tempestivamente (ID: 195732361 a ID: 195732376; ID: 196106974 a ID: 196106977). Esse foi bastante relatório. Passo a fundamentar e dispor. De partida, em relação à gratuidade de justiça pleiteada inicialmente pela parte autora, verifiquei, mediante cognição sumária e análise superficial da documentação apresentada e do resultado das pesquisas realizadas, que atualmente sua representante legal e mantenedora não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo da subsistência do núcleo familiar, nem há elementos de convicção desfavoráveis à concessão do pleito gracioso. Contudo, o referido benefício legal poderá constituir objeto de eventual impugnação, ou de ulterior reapreciação judicial. Adiante, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica processual da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). Pois bem. No atual estágio processual, estou convencido da probabilidade do direito subjetivo material alegado em juízo, porquanto a parte autora comprovou concomitantemente (i) a existência de vínculo obrigacional decorrente de contrato outrora celebrado com a operadora do plano de saúde (ora parte ré) (ID: 195547223); (ii) o diagnóstico médico no sentido de que a parte autora é portadora de escoliose múltipla forma remitente recorrente (CID10 G35), bem como a respectiva prescrição medicamentosa, em conformidade com o competente relatório médico (ID: 195547225), e (iii) a denegação da solicitação médica emitida pela parte ré (ID: 195547235). Por outro lado, estou convencido da ocorrência do perigo de dano, em virtude de que, conforme consta do relatório médico, “O início do tratamento deve ser o mais precoce possível, já que o seu atraso pode resultar em novos surtos com potenciais sequelas incapacitantes” (ID: 195547225). No caso dos autos, ainda é importante ressaltar que a jurisprudência do col. STJ se orienta no sentido de que configura prática abusiva dos planos de saúde estabelecerem quais são os procedimentos, tratamentos e/ou medicamentos mais adequados ao tratamento do paciente-usuário. Confira-se, nesse sentido, o teor do seguinte r. Acórdão paradigmático: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 6.o DA LICC. ANÁLISE VEDADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. PLANO DE SAÚDE. ILEGALIDADE DA EXCLUSÃO DE STENTS DA COBERTURA SECURITÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria contida no art. 6.o da LICC (atual LINDB) tem índole constitucional, razão pela qual é vedada a análise em recurso especial. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que demandem o revolvimento de cláusulas contratuais e do contexto fático-probatório dos autos, em razão da incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. Está consolidado nesta Corte o entendimento segundo o qual é abusiva a cláusula contratual que exclua da cobertura do plano de saúde algum tipo de procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AREsp n. 190.576/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 5.3.2013, DJe de 12.3.2013). Naquela mesma direção orienta-se a jurisprudência do eg. TJDT, conforme se vê do teor do seguinte r. Acórdão paradigmático: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTORA DIAGNOSTICADA COM ESCLEROSE MÚLTIPLA REMITENTE RECORRENTE. NEGATIVA DE COBERTURA DO MEDICAMENTO MAVENCLAD (CLADRIBINA). MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS N.o 465/2021. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Apelação contra sentença que condenou plano de saúde a custear o medicamento de Mavenclad (Cladribina), sob alegação de que referido procedimento não estaria previsto no rol da ANS tampouco seria indicado para o tratamento da moléstia que acomete a autora. 2. Relatório médico assinado por médica neurologista/neuroimunologista presentando os seguintes dados: (i) evolução do quadro clinico; (ii) a patologia que acomete a autora: Esclerose Múltipla Forma Remitente Recorrente - CID10: G35; (iii) expressa indicação médica do medicamento necessário para tratamento da doença que afeta a autora: Mavenclad (Cladribina); (iv) as peculiaridades do caso concreto; (v) a resistência e os efeitos colaterais persistentes e incapacitantes de outro fármaco; e (vi) a necessidade do medicamento para evitar o agravamento da doença. 3. A jurisprudência do TJDFT, mesmo reconhecendo a ausência de previsão do procedimento reclamado no rol da ANS tem condenado a operadora de plano de saúde a custear o medicamento MAVENCLAD (Cladribina) para o tratamento de esclerose múltipla. 4. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT. Acórdão 1835960, 07341846320238070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6.a Turma Cível, data de julgamento: 20.3.2024, publicado no DJe: 19.4.2024). Por todos esses fundamentos, defiro a tutela provisória de urgência para cominar à ré PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A obrigação de fazer consistente em fornecer e custear e/ou autorizar a medicação prescrita e durante o período de tratamento indicados no competente relatório médico, em conformidade com o pedido formulado pela parte autora, acima transcrito. Ante a urgência comprovada do caso dos autos, atribuo força de mandado à presente decisão. Intime-se a parte ré para cumprimento no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa diária equivalente a R$ 2.000,00 (dois mil reais) na hipótese de descumprimento injustificadamente, limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), considerando-se o custo estimado do tratamento prescrito à parte autora, mas sem prejuízo da adoção de outras medidas legais pertinentes. Feito isso, cite-se para apresentação de resposta sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início em conformidade com o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR. Em relação à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC, em consulta às estatísticas oficiais verifiquei que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e também para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR, e densificado na regra do art. 4.o do CPC, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC). No agravo de instrumento (ID 59878491), a parte ré, ora agravante, pleiteia “A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo” (p. 20). Argumenta, em suma, que, se mantida a decisão agravada, haverá desiquilíbrio contratual, uma vez que o referido medicamento não possui previsão contratual, bem como nas Diretrizes de Utilização previstas na Resolução Normativa n. 465/2021 da A.N.S. Assim, não tem obrigação de cobrir tratamentos que não estejam no rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência. Acrescenta que a parte autora agravada não cumpriu atender aos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, ante ausência de verossimilhança, pois a medicação requerida não se encontra amparado na legislação pertinente, portanto não possui cobertura, nos termos dos Pareceres Técnicos n. 20 e 21 GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 emitidos pela ANS. É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID 59878495). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Da análise dos autos originários, vê-se que o medicamento MAVENCLAD 10 mg (Cladribrina) é registrado na ANVISA (n. 100890411), sendo que O Ministério da Saúde publicou Portaria No 62/2023 incorporando a medicação ao Sistema Único de Saúde (SUS), bem como obteve recomendação favorável da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC), após consulta pública, em 19 de setembro de 2023. Ocorre que ao plano de saúde deve respeitar o rol mínimo de cobertura da Agência Nacional de Saúde Suplementar; não lhe sendo, no entanto, permitida a escolha da terapêutica adotada, porquanto esta tarefa resta a cargo do médico assistente que acompanha o caso da participante. Lado outro, ainda que não houvesse ocorrido a citada incorporação, a Lei 9.656/1998, alterada pela Lei 14.454/2022, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, estabeleceu critérios que permitem a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, como dito, não se verificam presentes os requisitos autorizadores para a concessão do pleito liminar por não vislumbrar a probabilidade do direito e pela ausência do risco pela demora. A cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 6 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator